Tribunal: TJES
Processo: 5000824-60.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000824-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MARCOS OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO APÓS CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E FORMATURA. EXTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO À VINCULAÇÃO AO EDITAL. OMISSÕES FORMAIS NO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FATOS DE TERCEIROS E IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REGISTRO TEMPORAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO E EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

O ato administrativo que desconstitui a promoção e elimina candidato do certame após a conclusão do Curso de Formação padece de ilegalidade por extemporaneidade, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório quando este fixa o encerramento da fase de investigação social em data anterior à formatura.

Inconsistências de natureza meramente formal no preenchimento de ficha de informações confidenciais não autorizam a aplicação da sanção de desligamento quando demonstrada a ausência de dolo, má-fé ou conduta moralmente reprovável do candidato.

Infrações cometidas por terceiros com veículo do candidato, convicção legítima de extinção de débito por apreensão de bem e penalidade de trânsito aplicada em data posterior à entrega do formulário justificam o preenchimento sem as referidas anotações, dada a ausência de perfil social incompatível.

A aplicação da penalidade máxima de exclusão da corporação por falhas de baixa gravidade malfere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando excesso de poder corrigível pela via judicial.

Reconhecida a nulidade do ato de desligamento, resta devida a imediata reintegração do servidor militar com o pagamento retroativo de todas as verbas remuneratórias e vantagens permanentes que seriam auferidas no período de afastamento.

Recurso provido.

Vitória, 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000824-60.2024.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação cível interposta por João Marcos Oliveira Pereira contra a sentença de id 15201684, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação de Procedimento Comum Cível ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, mantendo o ato administrativo que tornou sem efeito a promoção do autor ao posto de Soldado Combatente.

Nas razões recursais de id 15201685, o apelante sustenta em síntese que a) o ato administrativo que o excluiu do certame é ilegal; b) as omissões no Formulário de Investigação Social (FIS) não são de sua responsabilidade, mas de terceiros; c) há recurso administrativo pendente de análise sobre a suspensão de sua CNH; d) a penalidade de exclusão é desproporcional e desarrazoada; e e) os princípios da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, da legalidade e da razoabilidade e proporcionalidade foram violados.

Contrarrazões apresentadas no id. 15201687.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:

Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO:-

Boa tarde a todos, cumprimentando a desembargadora Janete, presidente da corte, relatora deste processo, cumprimentos os demais membros dessa Câmara.

A presente apelação, excelência, visa reformar uma sentença que julgou improcedente o pedido do autor, excluído do quadro da Polícia Militar do Espírito Santo. Porém, não estamos diante de um caso de um ex-policial excluído por condutas desonrosas ou ações indevidas no uso da função pública, mas, sim, por uma falsa percepção de omissão de informação em seu formulário de investigação social.

O Sr. João Marques prestou o concurso da Polícia Militar de Soldado Combatente, vindo a se informar e entrar em exercício, ou seja, exercer a função policial, em novembro de 2021.

Passados alguns dias, ele foi comunicado e chamado para falar que ele foi excluído do quadro da Polícia Militar, porque, na segunda fase da investigação social, ele omitiu informações.

E o formulário de investigação social, ele pontuou três situações. Uma primeira que seria uma não informação de duas penalidades de trânsito consideradas crimes de trânsito. Deixou de informar uma dívida de R$ 11.459,00 com o Estado do Espírito Santo decorrente dessa... relacionada também a essas infrações de trânsito e por estar com a CNH suspensa.

Então esse é o resumo. Ele foi excluído, formou, passou, todo aquele processo que conhecemos de um curso de formação, entrou em exercício, e teve todo a estaca a zero, tudo tornou a estaca a zero.

Vamos lá, então, por ordem, o primeiro, em relação às multas de apreensão, em relação a essa dívida, melhor dizendo. Vamos lá, perdão, deixa eu trocar a ordem aqui que vai ficar mais fácil. Em relação a essas duas penalidades, essas duas infrações de trânsito consideradas crimes, ficou demonstrado, Excelência, que eles não foram praticados por ele.

E sim, trouxemos, levamos a audiência foram ouvidas testemunhas
que demonstraram que não foi o autor, não foi o autor aqui, não foi o
candidato que praticou outras tais condutas e que, por essa
razão, ele não teria o dever de trazer essa informação na sua ficha de informações de investigação. Não foi ele que praticou, o bem era dele, realmente, mas não eram as frações que deveriam ser trazidas na ficha de informação.

Essa foi a primeira. A segunda, que também decorre desse primeiro ponto,
diz respeito à dívida. Essa apreensão dessa moto, multa, pátio, gerou uma dívida para ele de R$ 11.459,00. Pelo tempo, esse fato foi em 2014, pelo tempo decorrido, ele já acreditava que essa motocicleta já tinha ido a leilão, já tinha sido quitada a dívida, que isso não teria nenhum problema.

E mais a mais, trouxemos alguns julgados aqui, do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que estão com uma condição
mais corriqueira, dizendo que é da impossibilidade de exclusão de candidato em concurso em razão de inadimplência de compromisso financeiro.
Exclusão desprovida de motivação impregnada de alto grau de subjetividade ao julgamento e infringir os princípios da razoabilidade e supremacia de interesse público.

E, por fim, a terceira situação, terceira causa de exclusão do quadro da PM foi estar com a CNH suspensa. Só que a investigação social no concurso da Polícia Militar é dividida em duas fases.

A primeira fase antes do curso de formação e uma segunda fase durante o curso de formação. Na segunda fase, foi que verificou-se que ele estava com a CNH suspensa. Então, ou seja, ele não omitiu essa informação na sua ficha de investigação. Ele não tinha, era um fato posterior, foi um fato que ocorreu após, quando já estava no curso de formação. E, mesmo assim, essa suspensão também já tinha ultrapassado tanto tempo que, ao final, ele já tinha cumprido todo o prazo, a carteira dele já tinha sido restabelecida, já estava apto a conduzir, enfim, a dirigir.

Por essas razões, entendemos que ele não omitiu informação. As omissões que foram arbitradas dele não foram efetivamente omissões no sentido de esconder da polícia militar fatos cometidos por ele. Nada disso foi cometido por ele. A questão da dívida a gente trouxe. Era decorrente dessa motocicleta que ele acreditava que sequer existia mais. E, paralelo, a jurisprudência dizendo que, olha, isso não é caso, não pode trazer por uma dívida civil, não é um devedor quanto mais, ele não é um estelionatário ou coisa parecida.

Então, entendemos que ele cumpriu, sim, o dever trazer as informações, aquela ficha de investigação, ele trouxe vários fatos que aconteceram, coisas corriqueiras, até ter sido abordado numa situação em que se recusou a fazer um teste de bafômetros, foi trazido aqui e isso sequer foi considerado como sendo um fato relevante para excluí-lo do quadro.

Para completar, ele já estava em atividade, ou seja, todo o custo do Estado
militar, já foi despendido. Ele já passou, já entrou em atividade, estava armado na rua, protegendo a sociedade e, passadas algumas semanas, não me recordo exatamente, acho que coisa de um a dois meses, olha, volta porque você não pode mais.

Sinceramente, deveria a Polícia Militar ter feito esse trabalho de
investigação na primeira fase. Eram informações que já estavam ali à disposição
do Estado. Era um boletim de ocorrência, era dívida do próprio Estado.

Então, com toda vênia a sentença de primeiro grau, Gostaria de pedir a reforma
da sentença para que ele possa retornar ao quadro
da Polícia Militar dos Filhos de Santo.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Presidente, estou pedindo retorno. Realmente eu vou reanalisar se há ou não razoabilidade na aplicação da pena.

*

com

DATA DA SESSÃO:
19
/05/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

A análise do recurso cinge-se em verificar se o ato administrativo que tornou sem efeito a promoção do apelante ao posto de Soldado Combatente, em decorrência de sua contraindicação na fase de investigação social do certame, padece de ilegalidade.

A Administração Pública tem o poder-dever de avaliar a conduta social, a idoneidade moral e o histórico do candidato durante a fase de investigação social, especialmente para cargos que exigem um comportamento exemplar, como é o caso das carreiras de segurança pública.

Assim, A omissão dolosa e deliberada de informações relevantes no formulário de investigação social pode configurar uma falta grave de conduta e resultar na exclusão do candidato.

Os elementos constantes nos autos revelam, contudo, que o desligamento definitivo do militar operou-se após o encerramento do Curso de Formação, momento em que já estava no pleno exercício de suas atribuições profissionais.

O edital regente estabelece de forma expressa e peremptória que a etapa de investigação social deve ser encerrada e concluída até a data anterior à formatura, de forma que, ao publicar o ato desconstitutivo de forma extemporânea, a corporação descumpriu as suas próprias normas de regência, violando o princípio da vinculação ao edital.

No que tange às informações não inseridas no questionário de conduta, a realidade fática colhida afasta a existência de intenção deliberada de omitir dados ou de comportamento eivado de má-fé.

Os registros relacionados às duas autuações de trânsito pretéritas decorreram da utilização da motocicleta por um terceiro, primo do condutor, restando demonstrado que o candidato possuía habilitação regular à época e não praticou as infrações de forma pessoal. Desse modo, tal fato não possui força para caracterizar desonestidade ou perfil inadequado para o serviço público.

No que concerne a informações de terceiros, a jurisprudência desta Câmara preceitua que
“
A eliminação de candidata por suposta omissão de informações relativas a fatos pretéritos envolvendo seu companheiro não se mostra razoável nem proporcional, uma vez que não foi detectada conduta ou comportamento que desabone a idoneidade moral da própria candidata para ocupar o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar
”
(TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 5026384-38.2023.8.08.0024, Relator: Desembargador JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/12/2025).

De igual modo, a ausência de menção ao débito financeiro encontra justificativa plausível na convicção legítima do cidadão de que a retenção e apreensão do veículo pelo órgão de trânsito estatal operara o automático abatimento e a consequente quitação da dívida.

Quanto ao
status
de suspensão da habilitação, constata-se que o questionário foi preenchido e formalmente entregue em maio de 2019, período em que o documento de condução encontrava-se em situação de absoluta regularidade.

Tal penalidade somente veio a ser decretada em junho de 2020, o que evidencia a total impossibilidade material de o candidato incluir tal modificação jurídica na data em que redigiu a sua declaração.

A aplicação da penalidade mais severa e drástica, consistente no desligamento definitivo dos quadros funcionais, mostra-se flagrantemente inadequada para punir inconsistências de natureza meramente formal e de reduzida gravidade.

O militar apresentou aproveitamento técnico satisfatório no período formativo e as falhas apontadas não revelam mácula moral indelével ou comportamento inidôneo apto a impedir o exercício do cargo.

A fixação de sanção punitiva deve obediência aos critérios de necessidade e moderação, razão pela qual o ato que eliminou o candidato configura excesso de poder, legitimando a atuação do Poder Judiciário para afastar a ilegalidade cometida e restabelecer a harmonia jurídica.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar os pedidos procedentes para: a) anular a portaria de exclusão; b) determinar a imediata reintegração do apelante aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na condição de Soldado Combatente; e c) condenar o apelado ao pagamento retroativo de todos os vencimentos e vantagens desde o desligamento até a efetiva restituição do cargo.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em desfavor do Estado do Espírito Santo, cujo percentual deverá ser apurado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:

Acompanho.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares, acompanho o voto da Desembargadora Relatora em sua integralidade.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o ato administrativo que tornou sem efeito a promoção do apelante ao posto de Soldado Combatente, em decorrência de sua contraindicação na fase de investigação social do certame, padece de ilegalidade.

A Administração Pública tem o poder-dever de avaliar a conduta social, a idoneidade moral e o histórico do candidato durante a fase de investigação social, especialmente para cargos que exigem um comportamento exemplar, como é o caso das carreiras de segurança pública.

Assim, A omissão dolosa e deliberada de informações relevantes no formulário de investigação social pode configurar uma falta grave de conduta e resultar na exclusão do candidato.

Os elementos constantes nos autos revelam, contudo, que o desligamento definitivo do militar operou-se após o encerramento do Curso de Formação, momento em que já estava no pleno exercício de suas atribuições profissionais.

O edital regente estabelece de forma expressa e peremptória que a etapa de investigação social deve ser encerrada e concluída até a data anterior à formatura, de forma que, ao publicar o ato desconstitutivo de forma extemporânea, a corporação descumpriu as suas próprias normas de regência, violando o princípio da vinculação ao edital.

No que tange às informações não inseridas no questionário de conduta, a realidade fática colhida afasta a existência de intenção deliberada de omitir dados ou de comportamento eivado de má-fé.

Os registros relacionados às duas autuações de trânsito pretéritas decorreram da utilização da motocicleta por um terceiro, primo do condutor, restando demonstrado que o candidato possuía habilitação regular à época e não praticou as infrações de forma pessoal. Desse modo, tal fato não possui força para caracterizar desonestidade ou perfil inadequado para o serviço público.

No que concerne a informações de terceiros, a jurisprudência desta Câmara preceitua que
“
A eliminação de candidata por suposta omissão de informações relativas a fatos pretéritos envolvendo seu companheiro não se mostra razoável nem proporcional, uma vez que não foi detectada conduta ou comportamento que desabone a idoneidade moral da própria candidata para ocupar o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar
”
(TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 5026384-38.2023.8.08.0024, Relator: Desembargador JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/12/2025).

De igual modo, a ausência de menção ao débito financeiro encontra justificativa plausível na convicção legítima do cidadão de que a retenção e apreensão do veículo pelo órgão de trânsito estatal operara o automático abatimento e a consequente quitação da dívida.

Quanto ao
status
de suspensão da habilitação, constata-se que o questionário foi preenchido e formalmente entregue em maio de 2019, período em que o documento de condução encontrava-se em situação de absoluta regularidade.

Tal penalidade somente veio a ser decretada em junho de 2020, o que evidencia a total impossibilidade material de o candidato incluir tal modificação jurídica na data em que redigiu a sua declaração.

A aplicação da penalidade mais severa e drástica, consistente no desligamento definitivo dos quadros funcionais, mostra-se flagrantemente inadequada para punir inconsistências de natureza meramente formal e de reduzida gravidade.

O militar apresentou aproveitamento técnico satisfatório no período formativo e as falhas apontadas não revelam mácula moral indelével ou comportamento inidôneo apto a impedir o exercício do cargo.

A fixação de sanção punitiva deve obediência aos critérios de necessidade e moderação, razão pela qual o ato que eliminou o candidato configura excesso de poder, legitimando a atuação do Poder Judiciário para afastar a ilegalidade cometida e restabelecer a harmonia jurídica.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar os pedidos procedentes para: a) anular a portaria de exclusão; b) determinar a imediata reintegração do apelante aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na condição de Soldado Combatente; e c) condenar o apelado ao pagamento retroativo de todos os vencimentos e vantagens desde o desligamento até a efetiva restituição do cargo.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em desfavor do Estado do Espírito Santo, cujo percentual deverá ser apurado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000824-60.2024.8.08.0024

VOTO
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO MARCOS OLIVEIRA PEREIRA
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na origem, o autor ingressou com ação ordinária visando à anulação do ato administrativo que tornou sem efeito a sua promoção à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), após a conclusão do respectivo Curso de Formação. A Administração fundamentou a exclusão do certame na suposta omissão de informações no Formulário de Investigação Social (FIS), relativas a: (i) uma dívida de R$ 11.459,71 com o Estado; (ii) duas infrações de trânsito pretéritas; e (iii) a suspensão de sua CNH.

Iniciado o julgamento, a Eminente Desembargadora Relatora, Janete Vargas Simões, proferiu voto conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, mantendo a sentença de piso sob o argumento de que a omissão de informações pelo candidato constitui falta grave, demonstrando conduta incompatível com os ditames da carreira policial militar.

Em seguida, pedi vista dos autos para uma análise mais acurada da controvérsia probatória e fática e, com a devida vênia, penso ser o caso de inaugurar divergência, uma vez que o caso concreto guarda peculiaridades que afastam a presunção de má-fé ou inidoneidade moral do candidato, revelando a desproporcionalidade e a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

É inquestionável que a Administração Pública detém a prerrogativa e o dever de aferir a idoneidade moral dos candidatos a cargos na área de segurança pública. Contudo, o poder discricionário não é absoluto e encontra limites na proporcionalidade da medida adotada.

No caso em tela, a exclusão do candidato baseou-se exclusivamente na omissão de informações no Formulário de Investigação Social (FIS). Ocorre que as ocorrências supostamente omitidas — débitos financeiros e infrações administrativas de trânsito — não se revestem de gravidade suficiente para, por si sós, macular de forma indelével a conduta moral e social do apelante.

Ao meu sentir, a aplicação automática da penalidade máxima de exclusão de certames públicos deve ser rechaçada quando a infração ou a omissão não revela má-fé ou efetiva incompatibilidade com o cargo. Entender o contrário implicaria chancelar uma verdadeira punição perpétua ao cidadão por falhas pretéritas de menor potencial lesivo.

Ademais, a desproporcionalidade do ato administrativo agrava-se sobremaneira ao se constatar que a eliminação ocorreu de forma extemporânea, quando o candidato já havia superado todas as etapas de avaliação, concluído com êxito o Curso de Formação e ingressado no exercício de suas funções. Impor a sanção mais extrema (desligamento da corporação) por irregularidades formais de baixa gravidade, que sequer configuram ilícitos penais, traduz-se em medida desarrazoada e excessiva.

O ato punitivo deve guardar relação de adequação e necessidade com a finalidade pretendida. Punir com a exclusão definitiva um candidato já formado, motivado por omissões que não evidenciam inidoneidade moral irremediável, configura nítido excesso de poder, cabendo ao Poder Judiciário intervir para restabelecer o equilíbrio e a justiça da decisão.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO INTEGRAL
do recurso de apelação, reformando a r. sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando: a) A declaração de nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a promoção do apelante; b) a imediata reintegração do recorrente aos quadros da PMES no posto de Soldado Combatente; c) a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento retroativo das verbas remuneratórias devidas desde a data do indevido desligamento até a efetiva reintegração, com os devidos acréscimos legais; d) A inversão do ônus de sucumbência, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000824-60.2024.8.08.0024

VOTO
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

sem maiores delongas, e pelos motivos anteriormente delineados, passo a acompanhar integralmente o voto condutor, para dar integral provimento ao recurso.

É como voto.

Sessão Presencial de 09/06/2026

Voto - Desembargador Eder Pontes da Silva

Eminentes pares, acompanho o voto da Desembargadora Relatora em sua integralidade.

É como voto.